Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0719515-38.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: JUNIOR MATOS GOMES SOUSA DESPACHO Os presentes autos foram redistribuídos do Eg. TJDFT, contudo não houve manifestação do Ministério Público atuante perante esta Turma Recursal. Desta forma, remetam-se os presentes autos ao Ministério Público para elaboração de parecer. Brasília, 5 de outubro de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator